Tribunal: TJES
Processo: 5017890-58.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017890-58.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: JOAO CLAUDIO TAVARES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
V O T O D I V E R G E N T E

A Sra. Juíza de Direito
Dra. Fabíola Casagrande Simões
–

Eminentes pares, após análise, divirjo em parte do entendimento exarado no voto do nobre DR.
GRECIO NOGUEIRA GREGIO
, pois entendo pelo provimento do recurso apresentado pelos recorrentes
EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.
Explico.

Na sentença, o juízo
a quo
entendeu pela responsabilização das recorrentes ante a má prestação do serviços, condenando-as, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a título de danos materiais.

No voto do eminente Relator a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos.

No tocante às preliminares arguidas, acompanho integralmente o entendimento esposado pelo relator.
Contudo, peço vênia para divergir do entendimento quanto à responsabilização das recorrentes pelo infotúnio ocorrido.

Observa-se que o caso trata-se de fraude perpetrada por terceiro que enviou um e-mail para o endereço eletrônico do recorrido confirmando a compra e pagamento do produto por ele postado, razão pela qual o requerente enviou o produto pelo correio, no entanto, não recebeu o valor supostamente pago.

Os recorrentes sustentam que o e-mail enviado para o autor trata-se de e-mail falso e que o recorrido não observou os procedimentos de segurança da plataforma, como verificação da sua conta pelo site.

Pois bem.

Assevero que faz parte do risco do negócio e da atividade exercida pelos recorrentes a possibilidade de estarem sujeitos a fraudes, devendo zelar pela segurança de dados dos seus clientes, sob pena de responsabilidade por prejuízos acarretados.

Contudo, no presente caso, resta claramente comprovado que não houve vazamento de dados do recorrido. Pelo contrário, o próprio autor afirma na petição de ingresso que iniciou as tratativas com o golpista através do chat da plataforma OLX (plataforma de venda diversa da recorrente), tendo, posteriormente, a negociação se concluído via WhatsApp através do número +55 11 93271-8715.

Assim, em que pese o entendimento esposado, o fato é que resta incontroverso que o recorrido não realizou a venda dentro da plataforma da recorrente, tampouco acessou sua conta no Mercado Pago para confirmação da venda.

Além disso, em análise ao falso e-mail anexado no id.2876019, apesar do mesmo conter o nome mercadolivre e a logo da plataforma, verifico que não pertence ao domínio das recorrentes.

Assim, mesmo que o recorrido não se atentasse à falsidade do e-mail, a ação do fraudador poderia ter sido facilmente evitada caso o recorrido observasse os procedimentos de segurança e realizasse o mínimo que seria a conferência da sua conta junto à plataforma para confirmação do pagamento.

Portanto, faltou cautela ao recorrido, que deixou de precaver-se ao enviar o produto antes da confirmação do pagamento em sua conta no site onde anunciara o produto.

Diante do exposto, impossibilita-se o acolhimento do pedido de reparação material.

Desta forma, ante os argumentos lançados entendo pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
VOTO VENCEDOR
VISTOS EM INSPEÇÃO

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADUZ A PARTE AUTORA QUE, EM 26/08/2021, VENDEU UM APARELHO DE CELULAR POR MEIO DA PLATAFORMA DAS DEMANDADAS, CONTUDO, DESCOBRIU, POSTERIORMENTE, QUE HAVIA CAÍDO EM UM GOLPE QUE O FEZ PERDER R$2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS). EM SEDE DE DEFESA, OS REQUERIDOS AFIRMARAM QUE O AUTOR NÃO FORA DILIGENTE COM RELAÇÃO AO E-MAIL ENCAMINHADO QUE CONFIRMAVA O PAGAMENTO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR OS RÉUS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO DOS REQUERIDOS PUGNANDO, PRELIMINARMENTE PELA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS, A DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AVALIAR A AUTENTICIDADE DO ENVIO DO PRODUTO, CONFORME AS AFIRMAÇÕES DO RECORRIDO. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INICIALMENTE,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RECORRENTES, POIS AMBOS PARTICIPARAM DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO (PLATAFORMA) SENDO LEGÍTIMOS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, HAVENDO LIAME SUBJETIVO QUE A PERMITA SOFREREM AS CONSEQUÊNCIAS DO JUÍZO DE MÉRITO. QUANTO A NECESSIDADE DE PERÍCIA LEVANTADA PELOS RECORRENTES, A MESMA É DISPENSÁVEL, EIS QUE A DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS. NÃO HÁ DÚVIDAS DA INTERVENÇÃO DOS REQUERIDOS NA VENDA DO PRODUTO, UMA VEZ QUE O ANÚNCIO E A AQUISIÇÃO OCORRERAM A PARTIR DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SEU SÍTIO ELETRÔNICO. A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO FOI COMPROVADA. NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE O SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO NÃO OFERECEU A SEGURANÇA QUE LEGITIMAMENTE DELE SE ESPERAVA, DANDO MARGEM À FRAUDE. NA VERDADE, O RECLAMANTE AGIU DE BOA-FÉ AO ENVIAR A MERCADORIA, POIS ACHAVA QUE O PAGAMENTO LHE SERIA DISPONIBILIZADO PELO MERCADOPAGO LOGO QUE O COMPRADOR RECEBESSE O EQUIPAMENTO. ADEMAIS, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS ACERCA DA EXIGÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE DOS E-MAILS RECEBIDOS. A RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS É OBJETIVA E DEVEM RESPONDER PELAS FRAUDES DIANTE DO RISCO DO NEGÓCIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.